Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DESPACHO Diante da comunicação de que foi proferida sentença na origem, esclareça o agravante se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, indicando objetivamente as razões em caso positivo. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator